Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, E ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, diante do pedido de desistência formulado pelo autor da ação de conhecimento de cobrança, extinguiu o feito sem resolução de mérito, e sem fixar honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Recurso dos patronos da parte ré, pedindo a reforma da sentença apenas em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pugnando sejam fixados no percentual de 10% do valor da causa, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC.

2. Afixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

3. No caso de desistência da ação, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 3.1. Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. 3.2. Nos termos do art. 90 do CPC "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 3.3. Sentença reformada para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC.

4. Precedente Turmário: “(...) 2. É cediço que, nos termos do artigo 90 do atual Código de Processo Civil, bem como em respeito ao princípio da causalidade, proferida decisão de extinção do feito em relação a uma das partes do processo, sem julgamento do mérito, em face de requerimento de desistência protocolizado após a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, caberá à parte desistente suportar os ônus da sucumbência, porquanto o pedido de desistência foi realizado quando já aperfeiçoada a relação processual, iniciando-se o prazo para a defesa. No caso em apreço, resta indiscutível a apresentação de resposta no prazo legal, antes mesmo da ciência da sentença extintiva questionada. 3. Os honorários advocatícios deverão ser fixados com fulcro no §8o do artigo 85 do CPC quando não houver condenação, bem como no caso de não ser possível mensurar o valor atribuído à causa apenas com relação à parte excluída do processo, devendo-se ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. (...)” (07048742520178070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2017).

5. Apelo provido.